Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. É possível, excepcionalmente, diante da pandemia de COVID-19 vivenciada atualmente, bem como em razão da suspensão dos atos processuais, os quais foram recentemente retomados, a prorrogação do prazo de internação provisória, desde que evidenciada a necessidade diante das particularidades do caso concreto, o que não ocorreu na espécie.

2. Recurso conhecido e provido.